Tribunal: TJMT
Processo: 1067387-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1067387-29.2023.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: GERCY MARIA FELIPE DA SILVA
RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A e QBE BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 96.348.677/0001-94
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA– RELAÇÃO DE CONSUMO –SERVIÇO NÃO CONTRATADO– AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – JUSTIFICATIVA APRESENTADA APÓS ABERTURA DO ATO– CONTUMÁCIA – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA – ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de indenização por danos morais c/c repetição de indébito e pedido de tutela antecipada, em que a parte Autora, ora Recorrente, alega cobrança de serviço não contratado.
2. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez que devidamente intimado para comparecer em audiência, não o fez.Portanto, como a parte autora foi intimada a comparecer em audiência e ficou inerte, bem como não apresentou qualquer justificativa plausível, o processo deve ser extinto, conforme art. 51, I, da Lei n° 9.099/95:Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;3. Dispositivo.Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95.Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, art. 51, § 2o, da Lei 9.099/95.Transitado em julgado, arquivem-se os autos mediante as formalidades legais.Publique-se.Registre-se.Intimem-seRondonópolis, datado e assinado digitalmente.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de Direito”
4. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei no 9.099/95.
5. Justificativa apresentada pela parte Autora somente 14 dias após o ato de solenidade (id. 224872365), por petição de embargos de declaração opostos em desfavor da decisão recorrida.
6. Não comparecendo a parte Autora a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95.
8. Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”.
9. As custas processuais previstas no artigo 51, § 2o, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Mantenho a condenação em custas processuais fixada em sentença. No mais, condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067387-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERCY MARIA FELIPE DA SILVA - CPF: 540.103.064-91 (RECORRENTE), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), QBE BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 96.348.677/0001-94 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024